Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006291-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0001-84 (EMBARGANTE), MARIA HELENA VARGAS PAIVA - CPF: 380.874.991-15 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (PROCURADOR), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (PROCURADOR), APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006291-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO:
MARIA HELENA VARGAS PAIVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – LIMINAR DEFERIDA PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO –
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 169566653) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 168419153, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência proceder a averbação da ação nas matrículas no 3.931, 3.935 e 3.936.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão embargada contém contradição interna, uma vez que a decisão de primeiro grau não se trata de deferimento de tutela.

Aduz que a decisão anteriormente proferida nos autos de origem, mencionada no voto relator, se trata de indeferimento de tutela de urgência relativa ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença do processo de reintegração de posse objeto da ação anulatória, ao passo que a segunda decisão, objeto do agravo de instrumento, versa sobre o deferimento de tutela de urgência para determinar a anotação às margens das matrículas dos imóveis.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 170755155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que o acórdão embargado é contraditório ao mencionar que a decisão agravada apenas complementou decisão anteriormente proferida em primeiro grau, ao argumento de que o
decisum
anteriormente proferido nos autos de origem se trata de indeferimento de tutela de urgência relativo ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença do processo de reintegração de posse objeto da ação anulatória, ao passo que a segunda decisão, objeto do agravo de instrumento, versa sobre o deferimento de tutela de urgência para determinar a anotação às margens das matrículas dos imóveis.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o aludido vício.

Isto porque, não se verifica nenhuma contradição no acórdão embargado, o qual é claro em seus termos, consoante se verifica abaixo
.
Vejamos:

“
Consta dos autos que a autora, ora agravada, foi casada com APARECIDO PAIVA (segundo requerido) no período de janeiro de 1987 a 2018, sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como que durante a constância da união, este trabalhou para empresa requerida/agravante.

Narra a autora que no ato da rescisão do contrato de trabalho, o requerido recebeu da primeira demandada, ora agravante, “a nível de acerto verbal”, o apartamento no 502, no quinto andar do Edifício Solar Primavera, situado na Avenida Cuiabá, no 551, Centro e ainda de 2 (dois) boxes de garagem, no 21 e 22 os quais são objeto das matrículas no 3.931, 3.935 e 3.9365, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, onde a requerente reside desde 30/11/2001.

Destaca que a empresa demandada tinha ciência do matrimônio, que o casal possuía dois filhos em comum e que havia composse do citado imóvel. Contudo, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 0007901-71.2013.8.11.0037 somente em face do demandado.

Na ação possessória, alegou a empresa ser proprietária do citado apartamento, o qual foi cedido ao seu funcionário através de comodato verbal, para que o utilizasse para sua residência por período indeterminado.

Narrou ainda que, diante da intenção de utilizar os referidos imóveis para outra finalidade, notificou o Sr. Aparecido Paiva para desocupá-lo, mas este se quedou inerte.

Sob tais fundamentos, foi ajuizada a demanda possessória, que tramitou sem a citação da autora/agravante e foi julgada procedente, com a condenação do requerido/agravado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sob a alegação de que durante o trâmite da ação de reintegração de posse, a autora/agravante se separou do agravado e ficou na posse exclusiva do imóvel, bem como que não foi citada como litisconsorte passiva necessária na demanda, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da sentença exarada na ação possessória e a averbação, à margem da matrícula do imóvel, da existência da presente ação.

O pedido liminar foi indeferido, sendo a decisão mantida no Agravo de Instrumento no 1016618-54.2022.8.11.0000 de minha relatoria.

A parte autora peticionou nos autos de origem alegando que o pedido de averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel não foi apreciado.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Pois bem.

Visa a agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido para a anotação da existência da ação nas matrículas do imóvel objeto da demanda originária, sob a alegação de que a decisão recorrida não foi fundamentada e não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela.

A decisão agravada assim constou:

“Vistos.

Defiro o pedido de id n. 88956622, item d.

Oficie-se ao CRI desta comarca para que proceda a averbação da existência do presente feito nas matrículas no 3.931, 3.935 e 3.936.

Serve esta decisão como ofício.

Cite-se o requerido APARECIDO no endereço informado no id n. 101994156.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

Embora concisa, a decisão agravada, em verdade, apenas complementou a decisão anteriormente proferida (ID 92263850 dos autos de origem) que analisou o pedido de tutela de urgência, não se verificando nenhum vício capaz de ensejar a sua nulidade.

Ademais, ao contrário dos argumentos da agravante, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela relativamente à anotação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Isto porque, além de não impedir o livre exercício dos direitos de propriedade pela recorrente, uma vez que ela própria reconhece que o registro visa apenas dar publicidade a terceiros, insta salientar que a averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995) que em seu artigo 167, I, 21 dispõe:

“
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;
”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

Nesse sentido, trago precedente de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E MULTA NA PRÁTICA DE ATO ENVOLVENDO OS IMÓVEIS -

NECESSIDADE - PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ARTIGO 167, I, ‘21’, DA LEI No 6.015/73 - DISPUTA ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Ajuizada ação de obrigação de fazer e de nulidade de ato jurídico tendente a discutir quem é o real proprietário dos imóveis em litígio, por força do que determina o artigo 167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência das ações à margem da matrícula dos referidos bens, cuja finalidade se presta, única e exclusivamente, resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé, inclusive, no caso, devido à gravidade da disputa entre

membros da mesma família,

a multa em caso de eventual prática de ato envolvendo os bens, também se faz necessária
.- ” (TJMT – AI no 1014613-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06/10/2021, DJe 18/10/2021)

Não fosse o bastante, a anotação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio constitui medida plenamente reversível a qualquer tempo, razão pela qual, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como

voto
.
-” (ID 168419153)

Assim, consoante se verifica acima, entendeu-se que a decisão agravada complementou a decisão anteriormente proferida em primeiro grau porque esta não havia apreciado todos os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravada/embargada, deixando de ser analisado o pleito relativo à anotação da ação às margens da matrícula do imóvel objeto da ação, o qual, diferentemente dos demais pleitos, foi deferido na segunda decisão.

Logo, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023